Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-20.2022.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007398-20.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ROSA FERNANDES - CPF: 810.537.201-06 (APELADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de suspensão de cobrança, indenização por dano moral e repetição de indébito. A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com beneficiária previdenciária, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por dano moral em R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide a decadência ou prescrição parcial em ação que discute contrato firmado por pessoa com transtornos mentais graves; e (ii) saber se é nulo ou anulável o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa relativamente incapaz, com consequências quanto à repetição de indébito e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decadência é afastada pela incidência do art. 198, I, do CC, aplicável por analogia à hipótese de incapacidade relativa devidamente comprovada, mesmo que não formalmente interditada.

A prescrição parcial também não se verifica, pois os descontos indevidos perduraram até julho de 2023 e a ação foi ajuizada em agosto de 2022.

Comprovada a incapacidade mental da autora à época da contratação, reconhece-se a nulidade do contrato nos termos do art. 171, I, do CC, diante da manifesta ausência de discernimento para expressar vontade válida.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pela falha na verificação da capacidade da contratante.

A restituição dos valores descontados deve ser simples, diante da ausência de prova inequívoca de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ.

O dano moral é presumido diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa com transtornos mentais, comprometendo sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa relativamente incapaz para os atos da vida civil, diante da ausência de discernimento comprovada por documentos médicos. 2. A ausência de interdição judicial não impede o reconhecimento da incapacidade para efeitos civis. 3. A responsabilidade do banco é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. 4. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de suspensão de cobrança, indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada por Luzia Rosa Fernandes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 316734950-9, celebrado supostamente com a autora, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (com compensação do valor recebido), e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (julho/2017), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em preliminar, a ocorrência de decadência, com fulcro no art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que o contrato foi celebrado em 31.07.2017 e a ação apenas ajuizada em 24.08.2022, ultrapassando o prazo legal de quatro anos. Alega, ainda, a incidência de prescrição quinquenal parcial, no que tange aos descontos anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação.

No mérito, nega a existência de vício de consentimento, afirmando que a condição de aposentada por invalidez da autora não configura, por si só, incapacidade relativa ou absoluta, tampouco havendo interdição judicial. Alega que a contratação foi formalmente válida, instruída com documentos comprobatórios, como assinatura, comprovante de depósito e ausência de vício formal.

Sustenta, por fim, que não houve falha na prestação do serviço, sendo incabível presumir incapacidade apenas pela condição de beneficiária do INSS. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a exclusão ou minoração da condenação por dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 304803375).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 328321864).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luzia Rosa Fernandes propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de suspensão de cobrança, indenização por dano moral e repetição de indébito, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que jamais contratou empréstimo consignado com a instituição financeira, embora tenha sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário desde julho de 2017.

Aduz que o contrato contestado, no valor de R$ 10.440,00, previa 72 parcelas de R$ 145,00, das quais já haviam sido descontadas, totalizando cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Sustenta que, em razão da sua incapacidade mental, não possuía discernimento para a celebração de negócios jurídicos, e que tais descontos comprometeram sua subsistência. Relata, ainda, que teve seu nome negativamente injustamente. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do contrato, a

restituição dos valores e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 316734950-9, celebrado supostamente com a autora, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (com compensação do valor recebido), e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (julho/2017), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas.

No que tange à alegação de decadência, com base no art. 178, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que o contrato impugnado teria sido firmado em julho de 2017, sendo a ação ajuizada apenas em agosto de 2022, entendo que tal tese não merece prosperar.

A parte autora encontra-se aposentada por invalidez desde 2006, em razão de quadro clínico severo de esquizofrenia e depressão profunda, conforme amplamente comprovado nos autos. Nesse contexto, trata-se de pessoa
relativamente incapaz
para os atos da vida civil, nos termos do art. 4º, inciso III, do Código Civil.

Nessa hipótese, incide a norma de proteção do art. 198, inciso I, do mesmo diploma legal, que estabelece a
suspensão dos prazos prescricionais
e, por analogia jurisprudencialmente reconhecida, também dos decadenciais em favor dos absolutamente ou relativamente incapazes. Importa destacar que o entendimento dominante na jurisprudência nacional é o de que
a ausência de interdição formal não exclui, por si só, a proteção legal conferida ao incapaz
, sendo suficiente, para esse fim, a existência de elementos probatórios robustos, como laudos médicos e documentos oficiais que demonstrem a ausência de discernimento.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“Embora não se possa precisar de modo indene de dúvida a data em que iniciou a incapacidade da autora, as provas até então existentes permitem concluir pela probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela provisória, pois há forte indicativo de que, no momento da celebração dos contratos, a autora já não possuía capacidade para contratá-los.”
(RAI n. 1000504-45.2019.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, j. 04.06.2019).

Afasto, portanto, a preliminar de decadência
.

No tocante à alegação de
prescrição parcial da pretensão de repetição de indébito
,
entendo, igualmente, que não assiste razão ao recorrente. Aplica-se à espécie o disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de cinco anos para o exercício da pretensão à reparação por danos causados por fato do serviço, contado do conhecimento do dano e da autoria.

No caso dos autos, conforme bem assentado na sentença, os descontos indevidos persistiram até julho de 2023, ao passo que a ação foi proposta em agosto de 2022, não havendo, portanto, parcelas fulminadas pelo decurso do prazo prescricional.

Afasto, igualmente, esta preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. Constata-se que o contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos foi formalizado em nome de pessoa
manifestamente inapta para expressar consentimento válido
,
circunstância que impõe o reconhecimento de sua
nulidade ou, ao menos, anulabilidade
,
com fundamento no art. 171, inciso I, do Código Civil.

A jurisprudência pátria, com destaque para os Tribunais Estaduais, tem reiteradamente reconhecido a invalidade de contratos celebrados com pessoas portadoras de transtornos mentais graves, sobretudo quando não há, por parte da instituição financeira, diligência mínima na verificação da aptidão civil do contratante.

Destaco, a propósito, o seguinte julgado:

“É anulável o negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente incapaz. Demonstrado que a incapacidade era evidente e pretérita, há que se declarar a invalidade dos empréstimos consignados.”
(TJMG, RAC n. 1.0000.23.038557-7/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Desª Aparecida Grossi, j. 02.08.2023).

Ademais, cumpre registrar que a responsabilidade da instituição bancária é
objetiva
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa. A falha na prestação do serviço é manifesta diante da celebração de contrato com pessoa relativamente incapaz, sem a devida verificação da capacidade civil. Tal conduta configura
omissão relevante
, que atrai o dever de reparação pelo dano material e moral ocasionado.

No que se refere à
restituição dos valores indevidamente descontados
,
a sentença determinou a devolução de forma
simples
,
e tal decisão se mostra adequada às peculiaridades do caso. Embora o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveja a repetição em dobro do indébito nos casos de cobrança indevida, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que
a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor
,
o que não se evidencia de forma inequívoca nos autos.
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Assim, acertadamente o juízo
a quo

determinou a restituição simples
,
com compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, de modo a preservar o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

No tocante ao
dano moral
, uma vez reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado, firmado em nome da autora sem sua manifestação de vontade válida dada sua condição de relativa incapacidade e constatados os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, impõe-se o exame da ocorrência de lesão extrapatrimonial.

A falha na prestação do serviço bancário está evidenciada na ausência de diligência mínima por parte da instituição financeira, que permitiu a formalização de contrato com pessoa inapta a consentir validamente. Houve, portanto, clara violação do dever de segurança e de cuidado, gerando
descontos indevidos em benefício de natureza alimentar
,
o que configura dano presumido.

Configurado o
nexo de causalidade
entre a conduta do banco e os prejuízos experimentados pela autora que incluem abalo emocional, transtornos financeiros e comprometimento da própria subsistência, impõe-se o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença, de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,
revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a gravidade da falha, a condição da autora e a função pedagógica da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98,
§ 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025